Tribunal: STF
Processo: ARE 1601224
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIOS PAGOS PELO INSS. RESSARCIMENTO. ARTIGO 120 DA LEI 8.213/91. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS MORATÓRIOS.
1. O direito do INSS ao ressarcimento está assegurado pelo art. 120 da Lei nº 8.213/91, segundo o qual nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis.
 2. O art. 7º, XXVII, da Constituição é expresso no sentido de que é direito do trabalhador urbano e rural o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, que não exclui "a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa". O recolhimento das contribuições para o seguro de acidente de trabalho - SAT não exclui a responsabilidade nos casos de acidente de trabalho decorrentes de culpa do empregador, por inobservância das normas de segurança e higiene do trabalho. O INSS tem o dever de requerer o ressarcimento dos custos com as prestações acidentárias, atuando esse ressarcimento como instrumento importante de prevenção de acidentes de trabalho.
3. Caso em que são incontroversos os acidentes e os danos decorrentes, além de prova da conduta culposa da ré, sem culpa concorrente da(s) vítima(s). Manutenção da sentença de procedência.
4. Quanto à atualização monetária, aplica-se às condenações em ação regressiva promovida pelo INSS o mesmo índice utilizado por essa autarquia para corrigir os pagamentos administrativos dos benefícios previdenciários, qual seja, o INPC, conforme precedentes dessa Corte.
5. Os juros moratórios somente devem incidir desde o evento danoso quando em se tratando das parcelas vincendas (se houver). Quanto às parcelas vencidas, os juros de mora, à taxa de 1% ao mês, são computados a partir da citação.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVIII; e 201,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Acidente de trabalho. Ação regressiva do INSS em face do empregador. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.196.951/SP - AgR, Plenário , Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 1º/8/2019).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Acidente de trabalho. Ação regressiva proposta pelo INSS em face da empregadora. Ressarcimento de valores pagos pelo INSS como benefício. Negligência da empregadora configurada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%” (RE nº 1.197.432/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03/09/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente